Tribunal: TJES
Processo: 0000393-39.2020.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000393-39.2020.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

APELADO: EMANUEL BUZATO PEREIRA AZEVEDO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 10 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. na Apelação Cível n. 0000393-39.2020.8.08.0061

Embargante:
CASSI - Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil

Embargado:
Emanuel Buzato Pereira Azevedo

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por CASSI - Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil contra o acórdão de id. 7179364, que negou provimento à apelação.

Nas razões recursais de id. 7443679, a embargante alega em síntese que (a) o Poder Judiciário não pode ssubstituir a associação no que concerne às questões administrativas internas, ficando adstrito ao aspecto da legalidade do procedimento; (b) o princípio da autonomia das associações deve ser observado; (c) o embargado não faz jus à reintegração no plano de saúde; (d) se mantida a ordem de reintegração, o embargado deve observar as regras de contribuição comuns aos demais associados; e (e) os aclaratórios merecem com acolhimento com atribuição de efeitos infringentes.

O embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 25 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

PROCESSO CIVIL / DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. INCAPACIDADE ANTERIOR AO LIMITE ETÁRIO DE DEPENDÊNCIA. DIREITO À PERMANÊNCIA COMO BENEFICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Na petição anterior à sentença, o apelado apenas reforçou a existência de documento, já anexado à inicial e à réplica, reforçando que sua análise seria relevante para o deslinde da questão, eis que demonstra que a apelante tinha conhecimento da existência de filhos menores do associado. Nesse viés, considerando que a apelante teve plena oportunidade de se manifestar acerca do documento, o cerceamento de defesa não resta configurado. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

2.
Conforme a jurisprudência do STJ, o prazo prescricional não flui contra os absolutamente incapazes, inclusive os interditados e sob curatela, iniciando-se a contagem apenas quando cessada a incapacidade. Precedente: AgInt no REsp n. 1.902.058/PR. Prejudicial de mérito rejeitada.

3.
Conforme o art. 12, inciso II do Estatuto do plano de saúde,
“Consideram-se dependentes dos associados da CASSI, observadas, ainda, as condições estabelecidas no Regulamento do Plano de Associados: II - filhos(as), incluídos(as) os (as) adotivos(as), até 24 (vinte e quatro) anos de idade”
. O § 1º do referido dispositivo preceitua, por sua vez, que
“A invalidez para o trabalho, ocorrida durante a condição de dependente e reconhecida pelos órgãos técnicos da CASSI, assegura, enquanto permanecer esta condição, a manutenção no Plano de Associados, após o limite de idade previsto nos incisos II e III deste artigo”
.

4. Os laudos médicos que instruem os autos apontam que, antes da referida idade, o apelado já havia sido diagnosticado com esquizofrenia paranóide,
sem condições de prover as necessidades vitais básicas nem lidar com os atos da vida civil, motivo pelo qual deve permanecer como beneficiário do plano de saúde.

5. Recurso conhecido e desprovido.

O voto condutor destaca que
“
os documentos de fls. 7v, 164 e 187 demonstram que o apelado era beneficiário de seu genitor no Plano de Pecúlio, inscrito como dependente no Banco do Brasil e na Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, o que, nos termos do art. 8º do Estatuto do CASSI, comprova a qualidade de dependente do plano de saúde”
, havendo
“laudo médico atestando que, ainda no ano de 1992, não podia exercer adequadamente uma atividade profissional (fl. 26), devendo ser reconhecido o direito de manutenção na qualidade de beneficiário do plano de saúde após o limite de idade de 24 (vinte e quatro) anos”
.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 10.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual 10/06 a 14/06

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.